Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717456-18.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE CARLOS DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2015.01.125134-3. IPREV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. ÍNDICE DE CORREÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de execução individual do título judicial constituído na Ação Civil Pública 2015.01.125134-3 que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS no 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. 1.1. A decisão agravada indeferiu a complementação dos índices preclusos e a estipulação de percentual de honorários da fase de conhecimento. 1.2. O recorrente pede a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, bem como a fixação de honorários da fase de conhecimento em 20% do proveito econômico obtido, acrescido de 2% a título de honorários recursais. 2. Quanto à pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 2.1. Jurisprudência: (...) Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, averba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido.” (07224177020198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 2/4/2020). 3. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. A decisão que homologou os cálculos, elaborados com base em planilha apresentada pela parte recorrente, foi proferida em 26/11/2019 (ID 50794252), portanto, a oportunidade para discutir a matéria relativa ao índice de correção já se encontra preclusa. 3.2. Jurisprudência: “(...) A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. Precedentes desta Turma. Overruling. 4. É inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. "Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08" (IRDR no 15 - Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...)”. (07288591820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 4. Recurso improvido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507, 509, §2o, 927, inciso III, todos do CPC, sustentando, em síntese, que os juros e a correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduzem que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada; c) artigos 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do CPC; 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, expondo a necessidade de definição pelo órgão julgador do percentual dos honorários advocatícios devidos após a liquidação do decisum, sob pena de privar o advogado do recebimento de tal verba sucumbencial em sede de cumprimento individual de sentença. Asseveram que os cumprimentos individuais de sentença coletiva devem ser distribuídos aleatoriamente. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria debatida, alegam ofensa aos artigos 5o, XXII e XXXVI, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Pugnam para todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC; II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 322, §1o, 505, inciso I, 507, 509, §2o, 927, inciso III, todos do CPC e 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, XXII e XXXVI, 102, § 2o, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023